Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727490-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Kleber Sebastião Pereira Agravada: Patrícia Souza Pereira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kleber Sebastião Pereira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0719381-57.2023.8.07.0007. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 1019 inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator